Tribunal: TJMT
Processo: 1012141-56.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1012141-56.2020.8.11.0000
Processo originário: Mandado de Segurança n. 1000330-48.2020.811.0017
Agravante: João Neto Pinto Vieira
Patrícia Paiva Alencar
Câmara Municipal de São Félix do Araguaia
Rita de Cássia Rodrigues Gomes
Agravado: Janailza Taveira Leite
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por João Neto Pinto Vieira e outros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de São Félix do Araguaia que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1000330-48.2020.811.0017, concedeu, em parte, a antecipação da tutela, para declarar nula a votação do recebimento da denúncia protocolada sob o n. 007/2020 e o sorteio para a composição da Comissão Processante, ocorrida em 10/03/2020, e, por consequência, anular todos os atos praticados pela Comissão Processante n. 001/2020, bem ainda, para determinar a realização de nova apreciação da denúncia formulada, observando-se o procedimento previsto no Decreto-Lei n. 201/1967.
Sustenta, os Agravantes, que a Comissão Processante n. 001/2020, foi formada para analisar a contratação de serviços de construção e reforma de pontes de madeira, bem como a negligência com o patrimônio público e, ainda, a omissão em fiscalizar o contrato realizado para a execução das aludidas obras, com base na denúncia formulada pelo eleitor Manoel Ferreira dos Santos.
Assevera que os vícios apontados na denúncia, tais como a não notificação da denunciada, para o dia da sessão do dia 10/03/2020, a exclusão de vereadores do sorteio da comissão processante, a não deliberação pelo Plenário sobre a aprovação do Decreto n. 001/2020, a não publicação do decreto no órgão oficial, o cerceamento de defesa, a ausência de notificação para participar da reunião da comissão em 25/03/2020, a suspeição de vereadores para participarem do sorteio de formação da comissão, dentre outros, não merecem prosperar, porquanto são equivocados e/ou justificados, consoante demonstra na apresentação da defesa.
Aduz que a Magistrada a quo foi induzida a erro, porque as gravações apresentadas possuem cortes de edição, o que não demonstra a verdade dos fatos, com relação à preterição dos vereadores Cida Brandão e Evandro Paraíba, para fazerem parte do sorteio da formação da Comissão.
Informa que, com relação à suspeição dos vereadores João Neto e Patrícia Paiva, também houve equívoco, porquanto não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir nas decisões políticas do Poder Legislativo, mas apenas lhe é reservada a análise de aspectos formais, quanto à legalidade do procedimento ético-disciplinar, sob pena de violação ao princípio constitucional da Separação dos Poderes.
Pontua que foi observado o Princípio da Legalidade (Decreto Lei 201/1967), quando do recebimento da denúncia, de modo que foi imediatamente colocada em votação, após a aprovação pelo Plenário da Câmara Municipal, e, em seguida, feito o sorteio da Comissão Processante.
Alega, dessarte, que não existe qualquer vício na instauração da Comissão Processante, que pudesse macular os atos administrativos realizados com o fito de apurar as denúncias apresentadas.
Argumenta, por fim, a necessidade de se resguardar a função do Poder Legislativo, que é o exercício do Controle Externo do Poder Executivo, sendo certo que as Comissões Processantes são veículos desse controle, e que a decisão combatida obstaculiza a continuidade do aludido processo de apuração da denúncia.
Posto isso, requer o efeito suspensivo, para sobrestar a decisão vergastada, a fim de garantir a continuidade dos trabalhos da Comissão Processante.
Juntou documentos.
É o que merece registro. Decido.
Como visto alhures, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por João Neto Pinto Vieira e outros, com vistas a suspender a decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que concedeu a tutela antecipada nos autos do Mandado de Segurança n.1000330-48.2020.8.11.0017, impetrado pela parte Agravada, e declarou a nulidade da votação do recebimento da Denúncia e da formação da Comissão Processante e determinou a realização de novos atos para a formação de uma nova Comissão. (id. 32433714).
No âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação.
Denota-se dos autos que os Agravantes visam obter a antecipação dos efeitos da tutela, consubstanciada na suspensão da decisão de Primeiro Grau que declarou a nulidade na apuração da denúncia e na formação da Comissão Processante, que pretende apurar irregularidades praticadas pela Prefeita do Município de São Félix do Araguaia, ora Agravada.
Ab initio, saliento que o Decreto-lei 201/1967, segundo o entendimento da jurisprudência e da doutrina, guarda harmonia com os Princípios da Carta Magna de 1988, continuando, pelo princípio da recepção, a regular o processo por infrações político-administrativas dos Prefeitos e Vereadores.
Trata-se de norma nacional e deve ser seguida independentemente de omissão do Regimento Interno da Câmara ou da Lei Orgânica, principalmente quando tal decreto não afronta qualquer disposição municipal.
Nesse sentido, impende salientar as regras fundamentais a serem observadas no processo político-administrativo, do escólio de Hely Lopes Meirelles, litteris:
O processo de cassação de mandato pela Câmara é independente de qualquer procedimento judicial, mas pode ser revisto pela Justiça, nos seus aspectos formais e substanciais de legalidade, ou seja, quanto à regularidade do procedimento a que está vinculado e à existência dos motivos autorizadores da cassação. O que o Judiciário não pode é valorar os motivos, para considerar justa ou injusta a deliberação do plenário, porque isso é matéria interna corporis da Câmara e sujeita unicamente ao seu Juízo Político. Mas o Judiciário pode – e deve – sempre que solicitado em ação própria, verificar se foram atendidas as exigências procedimentais estabelecidas pela lei e pelo regimento interno, e se realmente existem os motivos que embasaram a condenação, e se estes motivos se enquadram no tipo definido como infração político-administrativa (do prefeito) ou a falta ético-parlamentar (do vereador). Se encontrar ilegalidade na tramitação do processo, bem como a inexistência ou desconformidade dos motivos com as infrações tipificadas na lei, o Judiciário pronunciará a invalidade do procedimento ou julgamento impugnado (in: Direito Municipal Brasileiro. 6a ed. São Paulo: Malheiros. 1993. P.517).
Com efeito, determina o artigo 5o, do Decreto-Lei 201/1967, que se aplica ao caso em comento:
Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:
I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo, e só votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante.
II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.
III - Recebendo o processo, o Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado, com a remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, para que, no prazo de dez dias, apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital, publicado duas vezes, no órgão oficial, com intervalo de três dias, pelo menos, contado o prazo da primeira publicação. Decorrido o prazo de defesa, a Comissão processante emitirá parecer dentro em cinco dias, opinando pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso, será submetido ao Plenário. Se a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e determinará os atos, diligências e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas.
IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do processo, pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vinte e quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. (grifos nossos).
A meu juízo, em cognição sumária, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, há a probabilidade do direito invocado, porque ficou demonstrado, a princípio, que as supostas irregularidades no procedimento relatado nos autos do Mandado de Segurança, cuja decisão se pretende elidir, na verdade, não existem, porquanto, foi respeitada a legislação aplicável ao caso.
Veja-se, dentre as irregularidades, está a não participação dos Vereadores Cida Brandão e Evandro Paraíba, para fazerem parte do sorteio da formação da Comissão, entrementes, na documentação encartada aos autos, verifica-se, a princípio, que eles participaram do aludido sorteio.
Com relação ao suposto impedimento ou suspeição dos vereadores João Neto e Patrícia Paiva, porque participaram da Comissão Processante, anteriormente formada, para apuração de mesmas irregularidades, igualmente, não há respaldo legal, porquanto o Decreto-Lei 205/1967 prevê que será impedido de participar de sorteio, para formação e Comissão Processante, o vereador que tiver formulado a denúncia (artigo 5o, inciso I), o que não é o caso dos autos.
Demais disso, as outras irregularidades, apontadas no writ, foram rechaçadas pelo Juízo a quo, que fundamentou sua decisão na aplicação analógica do artigo 5o, do Decreto-Lei 201/1967, por entender que poderia haver parcialidade nas decisões, porquanto os vereadores compuseram outra Comissão Processante, anteriormente formada para o mesmo fim.
Com isso, entendo que presentes os pressupostos processuais, especialmente a relevância dos fundamentos nos quais se assenta o pedido.
Por tais considerações, neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito dos Agravantes.
Não há desconsiderar ainda que, em se tratando de decisão liminar, pode o Magistrado revogá-la no curso da instrução, caso altere sua convicção.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo postulado, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo Colegiado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Imprima-se celeridade processual, para que não haja atraso no desfecho da presente questão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.